Tribunal: TJES
Processo: 0002216-96.2009.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002216-96.2009.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: AUTO PECAS E MECANICA BERMUDES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 –
PARCELAMENTO – INADIMPLÊNCIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente.

2.
O prazo da prescrição interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem.

3.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
AUTO PEÇAS E MECÂNICA BERMUDES LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no id. 7950343 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0002216-96.2009.8.08.0008

APELANTE
:
MUNIC
Í
PIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: AUTO PEÇAS E MECÂNICA BERMUDES LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
AUTO PEÇAS E MECÂNICA BERMUDES LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no id. 7950343 pelo desprovimento do recurso.

Como visto, a
quaestio iuris
submetida a este órgão julgador se restringe em reconhecer ou não a prescrição intercorrente na forma do §4º do artigo 40 da Lei 6.830/80.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
(...)
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/20

No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens dos apelados no dia
21/03/2012
(fl. 15-verso), data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em
21/03/2013
, e, em razão do parcelamento formulado na esfera administrativa, os autos foram suspensos até
19/04/2019
, data apontada pelo ente exequente à fl. 18, com ciência pelo exequente em 20/11/2012 (fl. 26-v), tendo este se manifestado apenas em 30/09/2020 (fl. 30), informando a inadimplência da parte executada quanto ao parcelamento realizado.

Em
30/09/2020
(fl. 30) o exequente informou a inadimplência da parte executada a partir da segunda parcela e, segundo entendimento jurisprudencial, a prescrição volta a contar a partir da inadimplência do executado.

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1.
O prazo da prescrição interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem.
2. A rescisão do parcelamento - termo inicial do lustro prescricional - se deu em 08/08/2016, de forma que houve o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos em 08/08/2021m, sem que tenha havido a satisfação do crédito ou mesmo a realização de diligência efetiva e frutífera nesse sentido, como, por exemplo, a constrição de bens para futura expropriação. 3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal. (TJES, Data: 22/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009755-61.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Prescrição)

Assim, tal como pontuado pelo julgamento singular, à fl. 31 verifica-se que em
19/11/2012
a parte executada tornou-se inadimplente, deflagrando-se, então, o prazo prescricional quinquenal.

Nesse sentido, conforme visto do precedente já colacionado nesta oportunidade, meros requerimentos de diligências infrutíferas não obstam a fluência do prazo prescricional, de forma que, diante do exposto, em
20/112017
o crédito perseguido pelo apelante restou prescrito.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterado o comando sentencial objurgado.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.